Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. TUTELA. NATUREZA INDIVIDUAL. DEFESA COLETIVA. DIREITOS METAINDIVIDUAIS. NÃO CARACTERIZADOS.
1. Ocorre a defesa coletiva em sentido amplo ou metaindividual quando há proteção de direitos materiais transindividuais difusos e coletivos em sentido estrito ou de direitos individuais homogêneos.
2. O simples fato de o concurso público para provimento de cargo na Administração Pública envolver outros candidatos não transforma a ação proposta por um deles para a defesa de interesse estritamente pessoal em ação de natureza coletiva.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.